Tribunal: STF
Processo: HC 99723
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra 
   decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, 
   indeferiu liminar. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691. Em 
   princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 
   habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus 
   requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 

2.	EXECUÇÃO 
   PENAL. Crime hediondo. Progressão de regime. Fato cometido antes 
   da vigência da Lei nº 11.464/07. Aplicação da lei penal mais 
   benéfica. Concessão de ordem de ofício, para restabelecer a 
   decisão de primeiro grau que promoveu o paciente ao regime 
   semi-aberto. Aplicação do art. 112 da LEP. Aplica-se o art. 112 
   da LEP para a contagem do lapso temporal para a progressão de 
   regime a condenado por crime hediondo por fato cometido antes da 
   entrada em vigor da Lei nº 11.464/07.